Tribunal: TJES
Processo: 0000439-39.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-39.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000439-39.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA, FÁBIO DA SILVA, FABIO DA SILVA, PETERSON SOBRINHO SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
. INVIABILIDADE. 3.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS DATIVOS ATUANTES NESTA ESFERAL RECURSAL. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. É inadequada a redução das penas-bases aplicadas aos apelantes quando essas foram majoradas com base em elementos concretos dos autos. Salienta-se que a fixação, para cada circunstância judicial negativa, de patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal, consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base, o que ocorreu no caso em tela. 3. Diante da atuação dos advogados dativos nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor dos apelantes, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, além da fixação de honorários aos advogados dativos.

Vitória, 22 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, bem como fixar honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes neste segundo grau, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000439-39.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON SOBRINHO SEABRA, FÁBIO DA SILVA, FABIO DA SILVA, PETERSON SOBRINHO SEABRA

Advogado(s) do reclamante: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO GUIMARAES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
FABIO DA SILVA
e
PETERSON SOBRINHO SEABRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (fls. 336/347-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
no dia 31 de outubro de 2022, às 15 horas, na Rua Celita Pignaton, s/n°, Bairro Monte Líbano, João Neiva/ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, tinham em depósito, para fins de comercialização, 10 (dez) papelotes de cocaína; 938 (novecentos e trinta e oito) pedras de crack; 270 (duzentos e setenta) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar, além de 2 (dois) potes de ácido bórico, 1 (um) celular da marca Samsung com tela avariada, de cor rosa e fundo preto; 1 (um) celular da marca Motorola de cor cinza; além da quantia em espécie de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais)
[...].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados FÁBIO DA SILVA e PETERSON SOBRINHO SEABRA, agindo de forma livre e consciente, portavam uma arma de fogo, calibre 38, modelo caseira, espécie submetralhadora; 11 (onze) munições calibre 38 da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...].

Infere-se dos autos que na data acima citada, a equipe do GA-2 recebeu denúncias de populares relatando que os denunciados estariam fazendo embalo de entorpecentes em uma residência já conhecida dos militares por ser usada como boca de fumo, além de estarem ostentado arma de fogo.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local informado, onde SGT Joziolkle observou da rua e por cima do muro os denunciados sentados em um beco embalando vasta quantidade de entorpecentes.

Consta que quando os denunciados avistaram o policial, tentaram se evadir pelos fundos, momento em que o CB Belotti os impediu, fazendo-os retornar, deslocando-se em direção ao SGT Joziolkle, não obedecendo a ordem de parada e jogando algumas sacolas plásticas em um barranco. Consta, ainda, que o denunciado PETERSON conseguiu evadir-se, enquanto o denunciado FÁBIO, entrou em luta corporal com o SGT Josiolkle, o qual conseguiu contê-lo com o auxílio do outro policial.

Conforme restou apurado, durante a revista pessoal, com o denunciado FABIO foram localizados a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, em notas diversas, típicas de movimentação financeira de venda de drogas, bem como, 15 (quinz
e
) pedras de crack, e 10 (dez) papelotes de cocaína.

Ao ser realizada busca no barranco que fica aos fundos do imóvel, onde os denunciados PETERSON e FÁBIO dispensaram sacolas plásticas, em uma delas foram localizadas 49 (quarenta e nove) cargas fechadas e cinco pedras avulsas de crack, totalizando 740 (setecentos e quarenta) pedras desta mesma substância. Na outra sacola plástica foram encontradas 18 (dezoito) cargas de maconha, totalizando 270 (duzentos e setenta) buchas desta substância.

Narram os autos que próximo ao local onde os denunciados PETERSON e FÁBIO estavam sentados, foram encontrados dois potes de ácido bórico (material utilizado para manipular entorpecentes, fazendo "render as porções", bem como uma bolsa, dentro da qual estava uma submetralhadora de fabricação caseira, com um carregador municiado com 11 (onze) munições calibre 380 AUTO.

Infere-se dos autos que às 21h do mesmo dia, após receberem informações de que o denunciado PETERSON havia retornado à referida residência, os militares retornaram ao local na tentativa de efetuar a prisão dele. Porém, muito embora o suspeito não tenha sido localizado, após novas buscas no local, os militares logram êxito em encontrar 2 (duas) cargas de crack contendo 183 (cento e oitenta e três) pedras desta substância, bem como uma balança de precisão.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
os recorrentes nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
às respectivas penas de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, para o apelante
Fabio da Silva
, e
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 1.097 (mil e noventa e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
para o apelante
Peterson Sobrinho Seabra
,
sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena de ambos os acusados.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id. 7209493
, a defesa de
Fabio da Silva
postula a absolvição do apelante diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena em relação ao delito do artigo 33, da Lei 11.343/06. Por fim, requer a fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

Por sua vez, nas
razões recursais
acostadas no id. 7209494, a defesa de
Peterson Sobrinho Seabra
postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
requer
a redução das penas-bases fixadas, bem como a fixação do patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal. Por fim, pugna pela fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
dos apelantes.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de fls.
37/42
,
do

Auto de Apreensão
de fls.
21/22,

do
Auto de Constatação
Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

de fl. 2
3
,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
de fl. 24, do
Laudo
Pericial de Exame de Arma e Material

de
fls. 92/98,
bem como por meio do
s

Laudo
s
de Exame Químico
de fls.
78/79 e 333/335.

Quanto à
autoria
do crime, verifico que restou devidamente comprovada no presente feito, por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ressalto os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme transcrito na sentença primeva:

A testemunha
CB/PMES CARLOS AUGUSTO BELLOTI PENHA
afirmou em juízo (link de mídia de fl. 330):

“
Que participou da ocorrência; que os dois são velhos conhecidos da polícia; que já os apreendeu em outras ocorrências também por tráfico; que no dia citado, recebemos a denúncia de populares do Bairro Monte Líbano, os quais já estavam incomodados com o insistente tráfico de drogas que os dois estavam promovendo no bairro; que os populares disseram que naquele momento, na casa abandonada que existe no bairro, o Peteco (Peterson) e o Fabinho (Fabio) lá estavam embalando drogas; que estavam em situação de flagrante; que diante de tal informação, prosseguiram até o local; que diante do baixo efetivo, pois estavam em três militares, o SGT Joziolkle foi pela frente da residência e o declarante juntamente com o outro militar seguiram pelos fundos, que é a rua atrás do cemitério; que quando o SGT Joziolkle chegou lá, de imediato visualizou o Peteco (Peterson) e o Fabinho (Fabio) manuseando os entorpecentes, fazendo a endola/separação dos entorpecentes para comercializarem na pista; que ao avistarem o SGT Joziolkle, tentaram se evadir pelos fundos; que entre o declarante e os acusados existia um tapume/proteção que eles colocaram; que por isso, no primeiro momento, não conseguiu abordá-los, mas apenas fazer a contenção; que quando os acusados perceberam que os fundos também estava bloqueado, eles correram novamente em direção ao SGT Joziolkle; que nesse momento o SGT já tinha entrado na residência e na tentativa de segurar os acusados, tentou contê-los com os braços; que o acusado Peterson empurrou o SGT e conseguiu fugir; que o SGT conseguiu deter o Fabio; que eu quebrei a proteção de madeira e consegui auxiliar o SGT a deter o Fabio; que antes de correr, os acusados jogaram uma sacola no barranco aos fundos da residência; que retornaram com o Fabinho até o local e apreendemos uma grande quantidade de entorpecentes, principalmente crack e maconha; que ao abordarem o Fabinho ele estava com uma quantia de aproximadamente R$ 500,00 e uma porção de drogas; que não foi possível perseguir o Peterson devido às características do local; que também na casa, há uma espécie de sobradinho/caixa d’ água e havia uma mochila; que dentro dessa mochila localizamos e apreendemos uma metralhadora de fabricação caseira 380, com farta munição; que diante de toda a situação prosseguimos com o Fabio até a delegacia e o entregamos e citamos a participação e evasão do Peterson; que depois saiu um mandado de prisão contra ele e a Polícia Civil o prendeu; que posteriormente o Peterson foi solto e após novamente preso em flagrante delito por tráfico na cidade de Ibiraçu; que em posse do Fabio foi encontrada uma quantia em dinheiro em espécie em notas fracionadas típicas de movimentação financeira, além de uma porção de crack e maconha; que anteriormente o acusado Fabio estava sentado e manuseando drogas no local onde foi encontrada a sacola; que naquele momento o acusado Fabio não estava usando drogas, mas estava ali para outros fins; que quando chegaram na residência, os acusados estavam sentados embaixo da escada que dá acesso ao segundo andar da casa, embalando/separando as drogas para ‘colocar na pista’; que ao avistarem os policiais, na tentativa de fuga, os acusados levantaram e jogaram a sacola com as drogas no barranco; (...) que o Fabio disse que a droga e a arma eram do Peterson e estava apenas o auxiliando na manipulação e posterior venda; que naquela época, o Peterson e o Fabio eram os responsáveis pelo tráfico naquele bairro; que a arma estava escondida dentro de uma mochila, em cima de algo parecido com um banheiro/laje, próximo aos acusados; que a arma estava municiada e pronta para disparo; que a casa pertencia a uma família e o Petterson e o Fabio juntamente com outras pessoas acabaram expulsando os moradores da residência; que os acusados estavam utilizando a residência para fins criminosos; que o Peterson estava ficando nessa casa onde foi realizada a abordagem e utilizava um dos quartos como moradia”.

No mesmo sentido, na esfera policial, a referida testemunha afirmou (fls. 15/16):

“
Que confirma os fatos narrados no boletim nos seguintes termos: "Informo que nesta data à equipe do GA-2 recebeu uma denúncia de populares que não desejam se identificar com medo de represálias, relatando que os nacionais FABIO DA SILVA, vulgo "FABINHO", e PETERSON SOBRINHO SEABRA, vulgo "PETECO", estariam fazendo embalo de entorpecentes em uma residência já conhecida destes militares por ser usada como "boca de fumo", além de estarem ostentando arma de fogo. Seguimos até a referida residência, logradouro esse onde os moradores que ali existiam foram expulsos por estes mesmos denunciados, ficando a casa abandonada e sendo usada somente com o propósito criminal, onde fizemos um cerco pela rua da frente e à rua dos fundos. O SGT JOZIOLKLE seguiu pela frente à residência, onde observou da rua e por cima do muro os dois denunciados sentados em um beco, manuseando/embalando substâncias entorpecentes, quando "FABINHO" e "PETECO" ao avistarem o referido militar tentaram se evadir pelos fundos, momento em que foram impedidos pelo CB BELLOTI. Neste momento os dois acusados se deslocaram em direção ao SGT JOZIOLKLE, não obedecendo ordem de parada, jogando/dispensando em um barranco algumas sacolas plásticas, onde "PETECO" infelizmente conseguiu pular o muro da residência e se evadir, Já "FABINHO" entrou em luta corporal com o SGT JOZIOLKLE e foi devidamente contido com o auxílio do CB BELLOTI. Foi feito então a detenção do mesmo, sendo algemado e revistado. Com ele foram localizados a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais) em espécie, em notas diversas típicas de movimentação financeira criminosa (tráfico), bem como a 15 (quinze) pedras de substâncias semelhantes à "crack" e 10 (dez) papelotes de substâncias semelhantes à "cocaína". Ao retornamos no barranco que ambos os acusados jogaram/dispensaram as sacolas plásticas, sendo que este barranco fica aos fundos do imóvel, foram encontradas dentro de uma das sacolas a quantia de 49 (quarenta e nove) cargas fechadas e 05 (cinco) pedras avulsas de substâncias semelhantes à "crack", totalizando 740 (setecentos e quarenta) pedras de substâncias semelhantes à "crack". Na outra sacola plástica foram encontradas 18 (dezoito) cargas de substâncias semelhantes à “maconha”, totalizando 270 (duzentos e setenta) buchas de substâncias semelhantes à "maconha". Próximo ao local onde os acusados estavam sentados inicialmente foram encontrados 02 (dois) potes de ácido bórico, material utilizado para manipular entorpecentes, fazendo "render as porções". Além de tudo, encontramos uma bolsa e em seu interior estava 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, com 01 (um) carregador municiado com 11 (onze) munições .380 Auto. Foi dado direito constitucional ao detido FABIO DA SILVA de permanecer em silêncio sobre os fatos, onde este disse apenas que todo material ilícito era de propriedade de PETERSON SOBRINHO SEABRA. Diante do exposto, apreendemos os materiais ilícitos e entregamos no DPJ de Aracruz, juntamente com o detido FABIO DA SILVA, o qual foi apresentado com lesões corporais e devidamente algemado, conforme súmula vinculante n° 11 do STF:" que o conduzido usa tornozeleira eletrônica; que o conduzido resistiu a ação entrando em luta corporal com o sargente Joziolkle Zaganelli A. Gouveia, Vindo a causar escoriações em dois dedos da mão esquerda do sargento”.

A testemunha
SGT/PMES JOZIOLKLE ZAGANELLI A. GOUVEIA
afirmou em juízo (link de mídia de fl. 330):

“
Que participou da ocorrência; que estavam de serviço; que receberam uma denúncia de pessoas que não queriam se identificar por medo de represálias; que na residência já conhecida da guarnição estava ocorrendo o embalo de entorpecentes; que diante da situação se deslocaram até o local; que foi realizado um cerco pela equipe; que o Belloti e outro militar cercaram os fundos da residência e o declarante cercou a frente da casa; que pelo muro foi possível visualizar os acusados embalando entorpecentes; que quando os acusados o avistaram, tentaram correr para o fundo da residência, mas o Belloti e o outro militar estavam lá; que nesse momento eles voltaram correndo em sua direção, sendo cada um para um lado; que o Fabinho tentou entrar em luta corporal com o declarante, mas consegui abordá-lo; que o Peterson conseguiu pular o muro e se evadir; que algemaram o Fabinho; que com o Fabinho foi encontrado cerca de quinhentos e cinquenta e poucos reais em dinheiro, 15 pedras de crack e uns 10 papelotes de cocaína; que na correria eles jogaram umas sacolas; que retornaram ao local e encontramos aproximadamente 49 cargas fechadas, totalizando umas 740 pedras de crack e uma sacola contendo umas 18 cargas de maconha, totalizando aproximadamente 270 buchas de maconha; que diante da situação continuaram revistando a residência e em cima de uma parede localizamos uma mochila; que no interior da mochila havia uma metralhadora caseira municiada; (...); que encontraram balança de precisão também; que o Fabio não assumiu a propriedade da droga e disse que pertencia ao Peterson; que Fabio assumiu apenas a que estava com ele; que já conhecia os acusados de outras ocorrências policiais; que ambos já foram presos pelo envolvimento no tráfico de drogas; que o Peterson está presos por tráfico pela comarca de Ibiraçu e o Fabinho prendi ele de novo por tráfico no bairro Cruzeiro em João Neiva; que os acusados expulsaram os moradores da casa que estavam usando como ponto de tráfico; que os vi movimentando as drogas na residência; que também foi encontrado ácido bórico no local; que o ácido bórico é usado para dobrar a quantidade de drogas; que a arma e a maior quantidade de droga foram encontradas no fundo da casa, as quais foram jogadas pelos acusados na tentativa de fuga; que com o Fabio foram encontrados quinhentos e poucos reais em notas fracionadas igual ao dinheiro de tráfico, 15 pedras de crack e 10 papelotes de cocaína; que a arma de fogo estava na residência; que segundo os denunciantes os acusados ostentavam a arma e embalavam drogas; que as sacolas foram jogadas por cada um dos acusados; que a arma foi encontrada na mochila que estava na casa; (...) que a casa era utilizada como ponto de tráfico do bairro Monte Líbano; que com a prisão dos acusados os moradores retornaram para a casa; que Fabio confessou espontaneamente que todo o material apreendido pertencia ao Peterson; (...)

Diante das provas acima destacadas, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela diligência foram uníssonos ao narrarem os fatos, afirmando que, após denúncias de que os acusados estavam traficando, se dirigiram ao local da apreensão, tendo visualizado os réus embalando entorpecentes para venda, os quais, ao
perceberem a presença d
os agentes públicos, empreenderam fuga, sendo detido, no momento dos fatos, o réu Fábio da Silva, sendo que Peterson Sobrinho Seabra conseguiu lograr êxito na fuga.

Asseveraram, ainda, que, junto à grande quantidade de drogas apreendidas e materiais para embalo, foi apreendida também uma
submetralhadora de fabricação caseira e munições, além de terem informado que
as pessoas
que ali moravam foram expulsas pelos acusados, ficando a casa abandonada e sendo usada somente com o propósito criminal.

Nessa senda, q
uanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal e na futura condenação, saliento que, em crimes como os apurados, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes,
são os únicos
presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AGRG no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ; AgRg-HC 885.430; Proc. 2024/0013186-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).

Por sua vez, os acusados, ao serem interrogados em juízo, negaram a prática da traficância de entorpecentes,
nos seguintes termos, conforme transcrito na sentença:

Em interrogatório realizado em juízo (link de mídia de fls. 330), o acusado FABIO assim afirmou:

“
Que não confessa a prática dos delitos narrados na denúncia; que não disse que o material apreendido pertencia ao Peterson; (...) que a casa é um fumódromo; que várias pessoas utilizavam o local para fazerem uso de drogas; que estava lá fumando a sua droga; que o Peterson estava do lado de fora e nem entrou na residência; que não conhece o Peterson muito bem; que mora em João Neiva desde pequeno; que estava no local fumando pedra de crack com cigarro e cheirando cocaína; que não é amigo do Peterson; que ficou 7 anos preso e quando voltou para João Neiva, o Peterson já estava na cidade; que a versão dos policiais não é correta; que ele e o Peterson não tem nada a ver com os materiais apreendidos; que o policial Belotti foi quem apareceu com a bolsa com a arma e as drogas; (...) que não expulsaram os moradores da casa, mas os próprios moradores a abandonaram; (...) que para ele os policiais que chegaram com a droga para colocar nas costas de quem estava na casa; que a droga que estava usando foi comprada em Ibiraçu; que a arma também veio na bolsa com os policiais; que o Peterson apenas passou na frente da casa e ele estava lá usando droga; (...) que não deu nenhum depoimento no DPJ; que não disse que a arma e a droga eram do Peterson; que não tem nada a ver com isso e se tivesse confessaria agora; que os policiais forjaram o flagrante; (...) que a casa é utilizada por várias pessoas para uso de droga; (...) que não sabe dizer se as casas ao redor são utilizadas pelo tráfico de drogas; que ele e o Peterson não tem nada a ver com a arma e as drogas; que é perseguido pelos policiais; que não pode sair da cadeia que os policiais começam a lhe perseguir; que desde pequeno vem aprontando; que em 2015 começou a traficar; que na época assumiu que estava traficando; que estava em liberdade com tornozeleira; que só um idiota traficaria usando tornozeleira; que se estivesse traficando cortaria a tornozeleira; (...)”

Em interrogatório realizado em juízo (link de mídia de fls. 330), o acusado PETERSON, se limitou a dizer que não tem nada a ver com os crimes que lhe foram atribuídos e que apenas passou pelo local dos fatos. Após, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo pelos acusados se encontra isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, da arma e das munições, após denúncias afirmando acerca da comercialização de entorpecentes pelos réus.

Logo, as condutas dos acusados foram individualizadas, sendo devidamente demonstrada a ação de cada um, ressaltando-se que estavam juntos
preparando
entorpecentes para venda no local dos fatos, além de possuírem dinheiro trocado proveniente da venda.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
e no art. 14, do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, não sendo possível, portanto, acolher o pleito absolutório.

Prosseguindo
, no capítulo da dosimetria da pena, as defesas de ambos os recorrentes postulam a redução das penas-bases aplicadas, razão pela qual passo à análise.

Nesse particular, a defesa de
Fábio da Silva
requer a redução da pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas. Dito isso,
na
primeira fase da dosimetria
da pena do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal,
e no art. 42, da Lei nº 11.343/06,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, também do CP, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou
a pena-base em
10

(
dez
) anos de reclusão
e 1.000 (mil) dias-multa
.

Para tanto, aumentou a pena-base com
suporte
nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão e relação de processos de fls. 171/177.

A
conduta social
nada foi apurado.

Sua
personalidade
é a do ser humano comum.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis
pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, o que é próprio do tipo penal em questão, de acordo com a jurisprudência superior
.
As
circunstâncias
são normais à espécie.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação; refletem em reprovabilidade mais elevada,
pois de grande potencial, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuário, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias e também o motivador de violência generalizada, homicídios, crimes patrimoniais,
ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e corrupção de autoridades
,
devendo ser desfavorável ao réu
. Não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a sociedade.
A
natureza
da droga apreendida (art. 42, da Lei 11.343/06) deve sopesar de forma negativa, haja vista que o “crack” e a “cocaína” são substâncias com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. A
quantidade
da droga (art. 42, da Lei 11.343/06) deve ser valorada de forma negativa, eis que foram apreendidas
10 papelotes de cocaína; 938 pedras de crack; 270 buchas de maconha
.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a pena-base foi majorada em razão da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis

dos
antecedentes
do agente, das
consequências do crime,
da
natureza e quantidade de drogas,
as quais devem ser mantidas em desfavor de
Fábio da Silva. Explico.

Quanto aos

antecedentes
de Fábio da Silva,

verifica-se que são maculados, diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado (Autos nºs 0017739-23.2015.8.08.0014, 0014626-04.2012.8.08.0067 e 0000000-00.6708.0.00.8054), sendo que
duas
de tais condenações foram utilizadas para a exasperação da pena-base e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

No que tange
às
consequências do crime
, verifico que essas foram extremamente graves, visto que os réus expulsaram os moradores da residência na qual se encontravam para lá praticarem tráfico de drogas, o que se mostra extremamente repugnante, ultrapassando as consequências ordinárias do delito.

No que concerne

à
quantidade e à natureza dos entorpecentes
,

saliento que o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permite a exasperação da pena-base em razão da natureza e
d
a quantidade da substância apreendida. Assim, no caso, é imperioso ressaltar que foram apreendidas
três
espécies de drogas diferentes, incluindo
o

crack
,
que
possui natureza
extremamente nociva e causa irreversíveis danos ao corpo humano
1
, além da grande quantidade de drogas apreendidas (10 papelotes de cocaína; 938 pedras de crack; 270 buchas de maconha).

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de exasperação da pena-base diante da quantidade e natureza dos entorpecentes:

“
O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que
as circunstâncias judiciais negativas ao apelante Fábio da Silva foram motivadas com base em elementos concretos dos autos, de modo que
o recorrente
não faz
jus
à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando para a
segunda fase
, foi adequadamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual, seguindo o entendimento dest
e e. Tribunal de Justiça
, a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), sendo fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa. Lado outro,
não foram consideradas
circunstâncias atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, a pena definitiva de Fábio da Silva para o crime de tráfico de drogas restou adequadamente fixada em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material com o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 (pena de 02 anos e 11 meses de reclusão e 170 dias-multa), nos moldes do artigo 69, cumulando ambas as penas fixadas ao acusado,
sua pena definitiva restou fixada em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
a qual não merece qualquer retoque nesta seara recursal.

Por sua vez, passo à análise da dosimetria pena fixada ao apelante
Peterson Sobrinho Seabra,
o qual pleiteia a redução das penas-bases.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

o juiz de primeiro grau de jurisdição
fixou
a pena-base em
10

(
dez
) anos de reclusão
e 1.000 (mil) dias-multa
.

Para tanto,
utilizou
os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão e relação de processos de fls. 234/236.

A
conduta social
nada foi apurado.

Sua
personalidade
é a do ser humano comum.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis
pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, o que é próprio do tipo penal em questão, de acordo com a jurisprudência superior
.
As
circunstâncias
são normais à espécie.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação; refletem em reprovabilidade mais elevada,
pois de grande potencial, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuário, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias e também o motivador de violência generalizada, homicídios, crimes patrimoniais,
ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e corrupção de autoridades
,
devendo ser desfavorável ao réu
. Não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a sociedade.
A
natureza
da droga apreendida (art. 42, da Lei 11.343/06) deve sopesar de forma negativa, haja vista que o “crack” e a “cocaína” são substâncias com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. A
quantidade
da droga (art. 42, da Lei 11.343/06) deve ser valorada de forma negativa, eis que foram apreendidas
10 papelotes de cocaína; 938 pedras de crack; 270 buchas de maconha
.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a pena-base foi majorada em razão da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis

dos
antecedentes
do agente, das
consequências do crime,
da
natureza e quantidade de drogas,
as quais devem ser mantidas em desfavor de

Peterson Sobrinho Seabra
. Explico.

Quanto aos

antecedentes
de
Peterson Sobrinho Seabra
,

verifica-se que são maculados, diante da existência de condenação por crime anterior com trânsito em julgado (Autos nº 0000509-90.2021.8.08.0067).

No que tange
às
consequências do crime
, verifico que estas foram extremamente graves, visto que os réus expulsaram os moradores da residência na qual se encontravam para lá praticarem tráfico de drogas, o que se mostra extremamente repugnante, ultrapassando as consequências ordinárias do delito.

No que concerne

à
quantidade e à natureza dos entorpecentes
,

saliento que o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permite a exasperação da pena-base em razão da natureza e
d
a quantidade da substância apreendida. Assim, no caso, é imperioso ressaltar que foram apreendidas
três
espécies de drogas diferentes, incluindo
o

crack
,
que
possui natureza
extremamente nociva e causa irreversíveis danos ao corpo humano
2
, além da grande quantidade de drogas apreendidas (10 papelotes de cocaína; 938 pedras de crack; 270 buchas de maconha).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que
as circunstâncias judiciais negativas ao apelante
Peterson Sobrinho Seabra
foram motivadas com base em elementos concretos dos autos, de modo que
o recorrente
não faz
jus
à redução da pena-base do crime de tráfico de drogas, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Nesse ponto, a defesa requer, ainda, para cada circunstância judicial negativa, a fixação
do
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal,
contudo, não lhe assiste razão.

Sobre o tema,
r
essalt
o
que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso
em tela
, verifico que
a quantidade de drogas apreendidas, aliada à variedade – 3 espécies d
e
entorpecentes, consistentes em crack, cocaína e maconha –, além da natureza
extremamente nociva do crack, fundamentam a exasperação da pena em patamar acima da orientação jurisprudencial.

Portanto,
entendo que
a pena-base fixada no presente caso
foi majorada adequadamente, de acordo com
o crime praticado,
razão pela qual a mantenho no patamar estipulado.

Passando para a
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas
a
o caso.

Na
terceira fase
, também se encontram ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que foi adequadamente fixada a pena de Peterson Sobrinho Seabra para o crime de tráfico de drogas em
10 (dez) anos de reclusão, bem como 1.
000
(mil) dias-multa.

Por sua vez, passo à análise da
dosimetria da pena do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
diante do pleito de redução da pena-base.

Nesse particular, na

primeira fase da dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes nos
a
ntecedentes do agente
e nas circunstâncias do delito, fixando a pena-base do acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Quanto aos
antecedentes
, por economia processual, mantenho a fundamentação já exposta quanto ao delito de tráfico de drogas.

Por sua vez, quanto às
circunstâncias do crime
,
tem-se que essas são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, o magistrado
a quo
fundamentou acerca do “envolvimento com tráfico de droga nesta cidade”, fundamento que não deve prevalecer, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, eis que o acusado também fora condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Contudo, embora afastada a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, entendo que, ainda assim, tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do apelante, diante da apreensão, no presente caso, de uma submetralhadora de fabricação artesanal, além de onze munições calibre .380.

Nesse ponto, não há que se dizer que as circunstâncias do crime de quem porta uma submetralhadora, com onze munições, merece a mesma censurabilidade de quem porta uma arma de pequeno calibre. Logo, a maneira da execução do crime exasperou as circunstâncias ordinárias do tipo penal, devendo tal circunstância judicial ser mantida em desfavor do recorrente.

Em caso semelhante, destaco o seguinte precedente:

A natureza da arma de fogo utilizada pelos apelados
para exercer a grave ameaça efetivamente
aumenta a reprovabilidade da conduta, de modo que não seria possível equiparar tal situação com a de outro réu que tenha porventura se utilizado de um armamento de pequeno calibre e características mais brandas, sob pena de violação do princípio da individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da CF). (TJMG; APCR 0027236-44.2021.8.13.0521; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 18/10/2022; DJEMG 19/10/2022).

Por oportuno, saliento que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Portanto,
Peterson Sobrinho Seabra
não faz
jus
à redução da pena-base do crime
previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase,
não foram consideradas causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva restou adequadamente fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão , bem como 97 (noventa e sete) dias-multa.

Diante do concurso material entre os crimes, nos moldes do artigo 69, cumulando ambas as penas fixadas ao acusado,
sua pena definitiva restou fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 1.097 (mil e noventa e sete) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
a qual não merece qualquer retoque nesta seara recursal.

Man
tenho, ainda,
os regimes fixados para início de cumprimento de pena
em relação a
ambos os apelantes, consistentes no fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, as defesas técnicas
dos recorrentes
pleiteia
m
a fixação de
honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.
A esse respeito,
passo a tecer as considerações
.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foram nomeados pelo
j
uiz de 1º grau
o
Dr.
Edilson Silva
d
o Nascimento, OAB nº 33.835,
para atuar na defesa do réu Peterson Sobrinho Seabra, e o Dr.
Luciano Guimarães Nunes, OAB/ES nº 27.415,
para atuar na defesa do réu Fábio da Silva.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Edilson Silva
d
o Nascimento
e do Dr.
Luciano Guimarães Nunes
, que, após a prolação da sentença, apresent
aram

as razões recursais
em favor d
o
s
réu
s
.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputados
ao
s
apelante
s
os crimes previstos no artigo
33, da Lei nº 11.343/06,
e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03
.
N
ão
obstante, verifico que a fixação de honorários se refere a um único ato praticado por cada patrono – apresentação de
razões recursais.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr.
Edilson Silva
d
o Nascimento
e o Dr.
Luciano Guimarães Nunes
exerce
ram
com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
para cada patrono
,
concernentes as suas atuações em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os
f
undamentos da r. sentença de primeiro grau,
bem como fixo honorários aos advogados dativos atuantes nesta esfera recursal.

É como voto.

1
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

2
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 22 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)